Tribunal: TJDFT
Processo: 0750505-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750505-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Compra e Venda de Veículo Usado – Defeito Oculto – Obrigação de Fazer – Conserto do Motor – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por Roberto Ribeiro de Albuquerque em face de R15 Multimarcas Ltda - ME. O autor, Roberto Ribeiro de Albuquerque, alega que adquiriu, em 16 de dezembro de 2023, um veículo modelo Vera Cruz, marca Hyundai, ano/modelo 2010/11, junto à ré, efetuando o pagamento de R$ 43.200,00. No momento da aquisição, o autor foi informado pelo gerente da loja que o motor do veículo estava em perfeitas condições de funcionamento. No entanto, foram observadas falhas no ar-condicionado, nos pneus e na parte elétrica, sendo o autor devidamente informado dessas condições e concordando com a aquisição nessas circunstâncias. Dois dias após a compra, em 18 de dezembro de 2023, o veículo apresentou falha enquanto era conduzido pelo autor, o que exigiu o uso de um reboque. O veículo foi, então, encaminhado para a oficina KOREA, representante da marca Hyundai em Brasília, que constatou um problema no cabeçote do motor. A ré, após ser informada sobre o ocorrido, orientou o autor a enviar o veículo para uma oficina credenciada, o que ocorreu em 22 de dezembro de 2023. Posteriormente, a oficina credenciada não tomou as providências necessárias para consertar o veículo e, após diversas tentativas do autor em obter uma solução, houve um acordo, no qual o autor compraria as peças e a ré arcaria com a mão de obra. O conserto, no entanto, foi concluído em 1o de março de 2024 e, após a retirada do veículo, ele apresentou os mesmos problemas mecânicos. Além disso, o autor foi bloqueado pela ré ao tentar contato, sendo posteriormente informado de que a garantia do serviço só seria fornecida se ele desistisse de uma ação de cobrança já em trâmite contra a ré. O autor afirma que, devido ao descaso da ré, ficou impossibilitado de utilizar o veículo, sofrendo diversos transtornos materiais e morais. Alega que a conduta da ré configura violação dos direitos do consumidor, enquanto há falha na prestação do serviço e negativa injustificada do fornecimento da garantia. Dessa forma, o autor requer, entre outros, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a concessão de tutela de urgência para obrigar a ré a fornecer o termo de garantia e realizar o conserto do veículo, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. Subsidiariamente, requer a substituição do veículo por outro da mesma espécie ou a restituição do valor pago. Defiro a gratuidade de justiça em razão dos documentos juntados. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, diante do deferimento da gratuidade de justiça, a tutela é irreversível, porque dificilmente, com o valor da renda do autor, ele teria condições de pagar o réu pelo reparo no veículo. Além disso, a questão é bastante controversa, como indicam as mensagens juntadas. Indefiro a tutela de urgência. (omissis)” A parte agravante formula pedido liminar “para que seja determinado o fornecimento do termo de garantia e a realização do conserto do veículo”. De fato, como bem ressaltou o Juízo de origem, o deferimento do pedido liminar pode se tornar irreversível, haja vista a possibilidade de o autor não ter condições de ressarcir os custos do reparo no veículo caso o seu pedido seja julgado improcedente. Não obstante, a comprovação dos problemas relatados carece de extensa e intensa dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Por fim, a ação de origem possui o mesmo conteúdo da ação distribuída aos autos do processo no 0700656-62.2024.8.07.0014. A distinção é que em uma ação o agravante postula a cobrança dos valores do conserto do veículo, enquanto na outra, o conserto em si do veículo. Ao que tudo indica, há litispendência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Ao agravante para se manifestar sobre a existência de litispendência. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator